Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13856/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Marcus Vinícius Girão de Morais diante do indevido recebimento da bolsa de pesquisa de Desenvolvimento Científico e Regional (DCR) após a aquisição de vínculo empregatício; Considerando que, ao julgar o referido feito, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 1.906/2015 no sentido de fixar o novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito sob o valor original de R$ 64.400,00 aos cofres do CNPq, tendo sido autorizado, por meio do Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara , o recolhimento em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas; Considerando que, diante do recolhimento integral do débito, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.592/2020 e, assim, julgou regulares, com ressalva, as contas de Marcus Vinícius Girão de Morais, dando-lhe a subjacente quitação, além de reconhecer a subsistência do crédito sob o valor de R$ 3.593,18 em face do majorado recolhimento do débito pelo aludido responsável; Considerando, todavia, que, mais adiante, a unidade técnica lançou o seu parecer à Peça 108, pugnando pela retificação, por erro material, do referido Acórdão 2.592/2020, para incluir o CNPq como entidade responsável pela devolução do suscitado crédito, além de orientar o aludido responsável no sentido de promover o requerimento do referido crédito junto ao CNPq por meio da apresentação de cópia do referido Acórdão 2.592/2020; Considerando, por seu turno, que, durante a Sessão de 17/3/2020, o aludido Acórdão 2.592/2020 foi prolatado pela 2a Câmara nos seguintes termos: " (...) 9.1. julgar regulares, com ressalvas, as contas de Marcus Vinícius Girão de Morais, dandolhe a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. declarar a subsistência de crédito sob o valor de R$ 3.593,18 a partir do saldo apurado, no dia 26/9/2019, em favor de Marcus Vinicius Girão de Morais ante o recolhimento, a maior, do débito imputado por meio do Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , com as subsequentes modificações introduzidas pelo Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a notificação de Marcus Vinícius Girão de Morais no sentido de que, a partir do majorado recolhimento do débito imputado pelo Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , o valor de R$ 3.593,18 subsistiria como crédito em seu favor, podendo o responsável buscar a correspondente repetição do indébito por intermédio do devido pedido perante a administração do TCU; 9.3.2. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Sr. Marcus Vinícius Girão de Morais, para ciência e eventuais providências, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência. " Considerando, todavia, que não restaria evidenciada a suposta indicação errônea de outra entidade, sem ser o CNPq, como responsável pela devolução do crédito em favor de Marcus Vinícius Girão de Moraes, não subsistindo, pois, o suposto erro material no aludido Acórdão 2.592/2020; Considerando, ainda, que não subsistiria a necessidade de integrar o referido acórdão para identificar, de forma expressa, que a responsabilidade pela devolução seria do CNPq, já que, por meio do Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara , o responsável foi condenado ao recolhimento do débito em favor do CNPq, pressupondo, assim, que caberia a essa entidade a devolução do crédito decorrente do majorado recolhimento do débito por Marcus Vinícius Girão de Moraes; Considerando, enfim, que, por meio do item 9.3.1 do Acórdão 2592/2020-TCU-Segunda Câmara , foi facultado ao responsável a possibilidade de buscar a correspondente repetição do indébito por intermédio do pedido perante a administração do TCU, inexistindo, todavia, os documentos tendentes a evidenciar a eventual formulação do referido pedido no bojo do presente processo; Considerando, por esse prisma, que, a despeito da inexistência de erro material no aludido Acórdão 2592/2020-TCU-Segunda Câmara , o TCU pode esclarecer o responsável (Marcus Vinícius Girão de Morais) sobre a subsistência do aludido crédito perante o CNPq em face do recolhimento, a maior, do débito imputado por meio do Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara a partir das subsequentes modificações introduzidas pelo Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em manter inalterado o Acórdão 2.592/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de retificação, por erro material, do referido acórdão, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 030.989/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcus Vinícius Girão de Morais (CPF XXX.847.152-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao responsável, esclarecendo-o sobre a subsistência do aludido crédito perante o CNPq em face do recolhimento, a maior, do débito imputado por meio do Acórdão 1906/2015-TCU-Segunda Câmara a partir das subsequentes modificações introduzidas pelo Acórdão 3542/2015-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. arquivar o presente processo.